Tribunal: TJES
Processo: 5008386-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5008386-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ARGAMAP INDUSTRIA DE ARGAMASSA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme consta do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
ARGAMAP INDUSTRIA DE ARGAMASSA LTDA,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que os cálculos apresentados pela agravada apresentam equívocos, uma vez que não foi observado o valor adimplido pela EDP no processo principal a título de pagamento espontâneo, no montante de R$12.653,32 (doze mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos).

Argumenta que o valor devido do presente processo, seguindo estritamente as decisões, é de R$ 16.379,98 (dezesseis mil trezentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), já tendo sido realizado o pagamento provisório de R$ 12.653,32 (doze mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), restando um saldo remanescente de R$ 3.726,66 (três mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), referente ao pagamento de custas que ainda não havia sido realizado.

Aduz que o autor, ora agravado, deflagrou incidente de cumprimento de sentença, o qual está indubitavelmente eivado de vício de excesso de execução, eis que, além de não observar os parâmetros determinados no acórdão e na sentença, não foi implementado o pagamento realizado pela agravante.

Decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao ID 3344556 em razão da prévia liquidação de sentença determinada no título executivo judicial transitado em julgado.

Em contrarrazões, alega a agravada que, no caso dos autos, a liquidação se dá por meros cálculos aritméticos, permitindo que o credor apresentasse o cumprimento de sentença independentemente de procedimento de liquidação.

Argui que o quantitativo de Khw fixados no acórdão, ou seja, 2.040 KW, deve ser multiplicado pelo número de meses em que houve a revisão do faturamento, que instrui a inicial, ou seja de 06/2002 à 04/2004.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

In casu
, trata-se de cumprimento de sentença intentado por ARGAMAP INDUSTRIA DE ARGAMASSA LTDA - ME no qual pretende o pagamento da quantia de R$ 212.553,30 (duzentos e doze mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), pela ora recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Inconformada, a executada, ora agravante, ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, eis que o valor que entende devido perfaz a monta de R$12.653,32 (doze mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), restando um saldo remanescente de R$3.726,66 (três mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), referente ao pagamento de custas que ainda não havia sido realizado.

Todavia, o d. magistrado
a quo
rejeitou a impugnação sob o fundamento de que a peticionária não especificou fundamentos suficientes para sustentar a discordância dos cálculos.

Em decisão preliminar, fora observado que o título executivo judicial ora executado decorreu do acórdão proferido por esta E. Quarta Câmara Cível, por meio do recurso de apelação cível n. 0024301-97.2006.8.08.0035, no qual constou expressamente do dispositivo que o valor da condenação
deve

ser apurado em liquidação de sentença.

Confira-se:

“
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar a apelante a restituir à apelada o valor referente a 2.040Kwh, valor este a ser apurado em liquidação de sentença. Mantenho os demais termos da sentença”.

Desse modo, ainda que a matéria não tenha sido arguida pelas partes, não se pode ignorar que o presente cumprimento de sentença sequer poderia ter sido intentado, ainda que com base no §2º do art. 509 do Código de Processo Civil, haja vista que o acórdão
determinou
a prévia liquidação da sentença, tendo assim transitado em julgado, sem a oposição de qualquer das partes, de maneira que a inobservância do que restou determinado viola a coisa julgada.

Com efeito, qualquer manifestação deste juízo que determine providências diversas daquelas consolidadas no comando jurisdicional proferido violará a coisa julgada, que se aperfeiçoou no momento em que esgotadas as vias recursais.

A corroborar, salienta o C. STJ que

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
execução de
título
judicial deve ser realizada nos termos da

condenação exposta na sentença exequenda, sendo defeso ao juízo da

execução modificar o que foi decidido no
título executivo,
sob pena

de violação da coisa julgada
”
(AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)
.

Não obstante, conquanto as partes aleguem a desnecessidade de liquidação, nota-se que o montante devido, bem como a forma de cálculo, revela-se controversa, inexistindo um parâmetro comum nas alegações deduzidas pelos litigantes, de maneira que a liquidação se revela imperiosa para dirimir a controvérsia.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, imprimindo efeito translativo,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma do inciso V do art. 485 do Código de Processo Civil.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50008386-66.2022.8.08.0000

AGVTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGVDO:
ARGAMAP INDUSTRIA DE ARGAMASSA LTDA

RELATOR:
DES.
manoel alves rabelo

VOTO

ACOMPANHAR DIVERGÊNCIA

T
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
ARGAMAP INDUSTRIA DE ARGAMASSA LTDA,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em substancioso voto, o eminente Relator, Desembargador Manoel Alves Rabelo, entendeu que precoce a instauração do cumprimento de sentença, porquanto o título judicial dependia de prévia liquidação, motivo pelo qual, aplicando efeito translativo ao recurso, julgou extinta a fase sincrética, sem resolução do mérito, na forma do inciso V do art. 485 do Código de Processo Civil.

Por seu turno, após pedido de vistas, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou divergência para negar provimento ao recurso.

Após a analisar os substanciosos votos dos que me antecederam, rogando todas as vênias ao ínclito Relator, entendo que a melhor solução para este recurso é a conferida pela divergência.

Em primeiro, porque há muito este Sodalício vem reiteradamente se manifestado no sentido de que os princípios da celeridade e da economia processuais permitem que o julgador,
ex officio
, convole o procedimento de cumprimento de sentença em incidente liquidatório, o que já afastaria a extinção do processo como proposta pelo eminente Relator.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA - DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO - SENTENÇA GENÉRICA - IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO - PRECEDENTES DO TRIBUNAL - IMPOSSIBILIDADE DE SE LIMITAR O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 In casu , a parte exequente não comprovou que estava representada, ou seja, não juntou aos autos comprovação da autorização expressa (individual ou assemblear) exigida pela Constituição (art. 5º, XXI) para que possa beneficiar-se da decisão que busca executar em seu favor.
Assim, não há documento que comprove o título executivo judicial que se busca executar (sentença coletiva na ação cuja autora é entidade associativa) tem como beneficiária a parte exequente, não possuindo, portanto, título executivo judicial em seu favor para esta execução. 2 - A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur , mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. 3
–
Destarte, na hipótese em apreço, a liquidação da sentença se revela extremamente necessária, tanto para comprovar a titularidade do crédito do agravante quanto para definir a sua extensão. 4
–
Recurso conhecido e improvido
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199000743, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 021180078921,
Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto
:
Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020
; Apelação Cível, 035190087409,
Relator
:
Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020
.

N
ão bastasse,
no caso dos autos, entendo também que
prescindível
a
prévia liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum (art.509, I e II do CPC/15), uma vez que,
como bem ressaltou a Desembargadora Eliana, já foram
fixados os parâmetros para o cálculo da quantia devida
pela Agravante
– consumo de energia elétrica a ser considerado, termo inicial dos juros de mora e da correção monetária –, e não havendo complexidade que demande a participação de profissional dotado de conhecimento técnico específico,
admitisse
, assim, a apuração do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, o que também não significa violação ao título executivo.

N
esse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMA DE LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N° 344/STJ. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ.
1. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. Ademais, não havendo a necessidade de perícia ou de se alegar ou produzir fato novo, não há falar em liquidação por arbitramento ou por artigos, mesmo porque a natureza do objeto do procedimento não o exige. 2. Caso se mostrar mais adequada à apuração do quantum debeatur, pode-se optar pelo cumprimento de sentença já por cálculos aritméticos sem se proceder à passagem pela fase de liquidação, sobretudo porque, consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior. Súmula n° 344/STJ.
3. Incide, na espécie, a Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 805.648/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 8/3/2016.)

Por fim, no âmbito do alegado pagamento parcial alegado pela Agravante,
ainda que
rejeitada
a impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, caput, CPC/2015),

o art.525, §11, do Código de Processo Civil

autoriza
ao devedor arguir
posteriormente
, por
simples petição
, questão fundada em fato superveniente ou relativa à validade e adequação da penhora, da avaliação e
dos atos executivos subsequentes,
no lapso temporal de 15 (quinze) dias contados da "comprovada ciência do fato ou da intimação do ato".

Ademais,
também é permitido ao devedor arguir, mediante simples petição no processo executivo, matérias de ordem pública, posto que, como sabido, tais matérias podem ser suscitadas de ofício ou arguidas pelas partes a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido lecionam Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

"O legislador, porém, deixou sem resposta a seguinte pergunta: há preclusão temporal do ônus de impugnar, caso não respeitado o mencionado prazo?

A resposta variará de acordo com o conteúdo que pode ser deduzido na impugnação. Em relação às matérias que podem ser alegadas a qualquer tempo, não há preclusão, aplicando-se o disposto no art. 342, II, do CPC.
É o caso da alegação de pagamento ou de defeitos que comprometam a admissibilidade do procedimento executivo (art. 518, CPC)
. Também não haverá preclusão em relação a matérias que, por força de lei, podem ser alegadas a qualquer tempo, como é o caso da prescrição (art. 193, Código Civil).

Haverá preclusão, porém, do poder de alegar exceções substanciais supervenientes (compensação superveniente, p. ex.), bem como das questões relacionadas a interesses disponíveis (como é o caso da discussão sobre a avaliação do bem eventualmente já penhorado ou excesso de execução). A preclusão é do poder de alegar tais questões como defesa, à semelhança do que ocorre em relação a questões que podem ser deduzidas na defesa da fase de conhecimento. Isso não significa que o magistrado estará necessariamente vinculado ao quanto afirmado pelo exequente: a não manifestação tempestiva do réu não tem a aptidão de tornar verossímil o absurdo. Cálculos absurdos, por exemplo, poderão ser revistos posteriormente pelo magistrado."
(in "Curso de direito processual civil: vol. 5", 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 536).

(grifei e negritei)

Assim, como bem fundamentou a divergência, poderá a Agravante posteriormente comprovar o pagamento parcial alegado na impugnação sem que isso acarreta preclusão consumativa ou
pro judicato.

Por todo o exposto, mais uma vez pedindo vênia a eminente Relator, acompanho a divergência para conhecer e
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

VOTO VENCEDOR

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme exposto pelo Desembargador Relator, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S
.A

(id 16483365)

no intuito de reformar a decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos do
cumprimento de sentença
movido por
Argamap Indústria de Argamassa Ltda
, indeferiu a impugnação apresentada pela executada, ora agravante.

Em seu voto, o eminente Relator, Des.
Manoel Alves Rabelo
, conheceu do recurso e, conferindo-lhe efeito translativo, extinguiu o feito de origem sem resolução do mérito, na forma do inciso V do art. 485 do CPC, sob a justificativa de ser imprescindível a realização de prévia liquidação do título executivo judicial.

Todavia, rogando as devidas vênias

ao ilustre Relator, analisando os autos, cheguei a conclusão distinta, seja por entender dispensável a instauração de fase de liquidação de sentença, seja em razão do entendimento jurisprudencial prevalecente neste e. Sodalício no sentido de, em tais casos, oportunizar a emenda da inicial antes de determinar a extinção do feito executivo.

A fim de melhor compreender a discussão travada nos autos, convém traçar breve histórico da lide, desde a sua fase cognitiva. Vejamos.

Por meio da ação ordinária de nº 0024301-94.2006.8.08.0035, a sociedade empresária narrou que, em razão de dívidas infundadas, teve seu abastecimento de energia cortado, o qual somente foi retomado após o pagamento da quantia exigida pela
EDP
. A concessionária, por sua vez, argumenta que apurou irregularidades no medidor do estabelecimento comercial, razão pela qual, para fins de refaturamento, utilizou como parâmetro o consumo de 4.520 kWh, resultando no montante de R$ 29.359,80 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos). Ou seja, o escopo da demanda era aferir se a cobrança de energia elétrica foi, ou não, devida.

Após instrução probatória, o Juízo de 1º grau condenou a
EDP
a restituir o exato montante pago pela requerente, no valor de R$ 29.359,80 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), com juros de mora e correção monetária. Todavia, em sede recursal, esta c. Quarta Câmara Cível chegou à conclusão distinta.

Naquela ocasião, foi reconhecida a possibilidade da recuperação do efetivo consumo, o que afasta o dever de restituir todo o montante pago. No entanto, com suporte no laudo pericial, foi constatado o equívoco cometido pela concessionária ao calcular a quantia devida, já que a Resolução da ANEEL 456/2000 determina que seja utilizado o maior valor de consumo dos últimos 12 (doze) meses, o qual, no caso da requerente, seria de 2.480 kWh – bastante inferior aos 4.520 kWh utilizados no refaturamento. Assim, subtraindo o valor cobrado (4.520 kWh) do efetivamente devido (2.480 kWh), chegou-se a 2.480 Kwh.

Bem por isso, constou na parte dispositiva do acórdão transitado em julgado a condenação da
EDP
a “
restituir à apelada o valor referente a 2.040

kWh, valor este a ser apurado em liquidação de sentenç
a
” (id 7935494). A partir deste comando, surgiram dois questionamentos, a saber:
(i)
se há necessidade de instauração de fase de liquidação previamente ao cumprimento de sentença e
(ii)
se o quantitativo de kWh fixado no acórdão representa todo montante a ser restituído ou se deve ser multiplicado pelo número de meses em que houve a revisão do faturamento.

Neste particular, não é demais rememorar que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, não se fala mais em liquidação por cálculos, eis que o próprio Diploma Processual Civil, em seus artigos 786, parágrafo único, e 509, §2º, dispõe que a necessidade de simples operações aritméticas não retira a liquidez da obrigação constante do título, sendo possível que o credor promova, desde logo, o cumprimento de sentença.

Deveras, quando o valor constante no título executivo pode ser alcançado mediante realização de simples operação aritmética, não se há de cogitar em necessidade de instauração de fase de liquidação, porquanto não se trata de hipótese de título ilíquido.

Bem por isso, forçoso convir que no presente caso, já tendo sido fixados os parâmetros para o cálculo da quantia devida – consumo de energia elétrica a ser considerado, termo inicial dos juros de mora e da correção monetária –, e não havendo complexidade que demande a participação de profissional dotado de conhecimento técnico específico, forçoso convir pelo acerto do magistrado
a quo
ao admitir o processamento do cumprimento de sentença.

Sobre o tema, convém registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, cristalizado em sua Súmula nº 344, no sentido de que “
a
liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada
”, de tal sorte que o simples fato de constar no acórdão exequendo que o valor será “
apurado em liquidação de sentença
”, por si só, não impõe a realização de liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum, na forma do art. 509 do CPC.

Não fosse o bastante, ainda que se repute imprescindível a liquidação da sentença, não há como desconsiderar que este egrégio Tribunal de Justiça
1
tem reconhecido que a extinção do feito sem resolução do mérito vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais.

Desta feita, caso esta c. Câmara Cível entenda por indevido o ajuizamento da ação executiva, o entendimento consagrado por este Sodalício é no sentido de que seja admitida a conversão do rito no bojo dos próprios autos, facultando-se à exequente a emenda da petição inicial, com o aproveitamento de atos processuais.

Já em relação ao segundo questionamento, que constitui a causa de pedir recursal, sendo um dos fundamentos da tese de excesso de execução, faz-se mister ressaltar que, nos termos do art. 489, §3º, do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Bem por isso, a leitura detida dos autos leva à compreensão de que
a
EDP
foi condenada a restituir todo o valor acima de
2.040

kWh
para todo o período de refaturamento –
de 06/2022 a 04/2004 (id 7935465) –, sendo absolutamente desarrazoada a interpretação no sentido de que o valor da condenação restringe-se à monta de 2.040 kWh, uma única vez.

Com efeito, o acórdão, ao reformar a sentença de piso, não alterou o lapso temporal do cálculo, mantendo a quantidade de meses em que a executada impôs o refaturamento, tendo modificado apenas o parâmetro de consumo a ser considerado em cada mês, preservando-se os demais termos da sentença.

Por derradeiro, no que diz respeito à alegação de pagamento espontâneo de parcela do débito exequendo, entendo que o agravante não logrou êxito em comprová-lo, tendo juntado aos autos apenas o cálculo de atualização monetária do débito. E, como se sabe, o ônus processual de ilidir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial é do executado, de modo que a ausência de comprovação do pagamento não pode prejudicar a parte exequente.

De toda sorte, insta salientar que a rejeição da impugnação, em razão da carência de provas da alegação de adimplemento parcial, não impede que o fato seja posteriormente reconhecido pelo Juízo, na eventualidade de apresentação de novas provas do alegado, eis que o pagamento constitui matéria de ordem pública, objeção substancial que implica a extinção da execução em razão da satisfação da obrigação. Trata-se, pois, de alegação não sujeita à preclusão, até mesmo como forma de se evitar o enriquecimento ilícito da parte exequente.

À luz do exposto, rogando mais uma vez as devidas vênias

ao eminente Relator,
divirjo
da solução proposta em seu voto, para
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto
.

1
TJES, Classe: Apelação, 032140018725, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/10/2018 / TJES, Classe: Apelação, 021160047995, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2018, Data da Publicação no Diário: 08/11/2018.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. VALOR EXEQUENDO PODE SER ALCANÇADO MEDIANTE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO A PARTIR DA BOA-FÉ E DA CONJUGAÇÃO DE SEUS ELEMENTOS. NÃO COMPROVADO O ALEGADO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, não se fala mais em liquidação por cálculos, eis que o próprio Diploma Processual Civil, em seus artigos 786, parágrafo único, e 509, §2º, dispõe que a necessidade de simples operações aritméticas não retira a liquidez da obrigação constante do título, sendo possível que o credor promova, desde logo, o cumprimento de sentença.

2)
Na hipótese em apreço, já tendo sido fixados os parâmetros para o cálculo da quantia devida – consumo de energia elétrica a ser considerado, termo inicial dos juros de mora e da correção monetária –, e não havendo complexidade que demande a participação de profissional dotado de conhecimento técnico específico, esta c. Câmara Cível conclui pelo acerto do magistrado ao admitir o processamento do cumprimento de sentença.

3)
Nos termos do art. 489, §3º, do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Bem por isso, a leitura detida dos autos leva à compreensão de que a EDP foi condenada a restituir

todo o valor acima de 2.040 kWh para todo o período de refaturamento, sendo absolutamente desarrazoada a interpretação no sentido de que o valor da condenação restringe-se à monta de 2.040 kWh, uma única vez.

4)
A rejeição da impugnação, em razão da carência de provas da alegação de adimplemento parcial, não impede que o fato seja posteriormente reconhecido pelo Juízo, na eventualidade de apresentação de novas provas do alegado, eis que o pagamento constitui matéria de ordem pública, objeção substancial que implica a extinção da execução em razão da satisfação da obrigação. Trata-se, pois, de alegação não sujeita à preclusão, até mesmo como forma de se evitar o enriquecimento ilícito da parte exequente.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.